Tribunal: TJMT
Processo: 0010408-87.2013.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010408-87.2013.8.11.0042
APELANTE: LINDINEY CRISPIM DA CRUZ, GUILHERME MATHEUS FERREIRA DA CONCEICAO
APELADO: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença hostilizada foi proferida pela Juíza de Direito Mônica Catarina Perri Siqueira, parente em linha colateral deste Desembargador, o que me torna impedido de exercer a jurisdição neste feito, conforme preleciona o art. 252, I, do Código de Processo Penal.
À vista do exposto, promova-se a redistribuição do presente apelo na forma regimental, consignando no sistema o meu impedimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.